Tribunal: TJSP
Processo: 2260339-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida inadimplido – Novo pleito de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis – Impossibilidade de renovação da suspensão do lapso prescricional pelo prazo de 1 ano – Entendimento contrário que abriria espaço a uma possível eternização dos dissídios e à ilegal sujeição do devedor a uma

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida inadimplido – Novo pleito de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis – Impossibilidade de renovação da suspensão do lapso prescricional pelo prazo de 1 ano – Entendimento contrário que abriria espaço a uma possível eternização dos dissídios e à ilegal sujeição do devedor a uma permanente litispendência, comportamento incompatível com a garantia constitucional de duração razoável da demanda e de observância de tramitação processual conducente à célere solução dos litígios - Prescrição intercorrente, no entanto, que somente se verificará caso configurada a inércia e a negligência do credor na condução da execução - Agravo desprovido – Decisão mantida.